Tribunal: TJMT
Processo: 1023423-20.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023423-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR NUNES INDIO - CPF: 174.196.031-20 (RECORRENTE), LUAN CAMPOS NEVES - CPF: 040.889.321-45 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023423-20.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Valdir Nunes Índio

Recorrido(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que não possui empréstimo consignado junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$26.465,00, é indevida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta que o autor contratou o empréstimo consignado n.619441376, no dia 19/02/2020, no valor de R$16.709,67, a ser quitado em 72 parcelas de R$395,00 cada, mediante desconto em benefício previdenciário. Informa ainda que no mesmo dia da contratação o autor recebeu o valor de R$3.124,78, em conta de sua titularidade (Caixa Econômica Federal - Ag. 1695, Conta 289226). Sustenta que a parcela n.6 do contrato não foi descontada em folha por conta da perda da margem consignável, o que ensejou a cobrança em conta corrente ou boleto. E, como a parcela não foi adimplida, o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, em que pese à ausência de juntada do contrato, verifico que o banco juntou o comprovante de transferência bancária TED do valor de R$3.124,78, para conta de titularidade do autor – banco Caixa Econômica Federal - Ag. 1695, Conta 289226, conforme abaixo se vê:

4.

Quanto ao TED acima mencionado, verifico que foi realizado no mesmo dia da celebração do contrato, ou seja, no dia 19/02/2020. O autor não impugnou a conta de recebimento do referido TED e sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu a citada importância.

5. Além do TED, de acordo com o extrato de pagamentos juntados em defesa, houve desconto no beneficio previdenciário do autor das parcelas de 01 a 05. Assim, se houve desconto de parcela em benefício previdenciário, e o desconto não foi questionado pelo autor, logo, demonstra que tinha ciência da contratação, pois, caso contrário, teria requerido a restituição dos valores descontados. Por outro lado, bastava o autor juntar os extratos de seu beneficio previdenciário, para comprovar a inexistência de desconto nesse sentido. Eis o extrato de pagamentos:

6.

Ainda, de acordo com o extrato acima, o último desconto no benefício previdenciário se deu em 07/07/2020, e a partir da parcela n.06, com vencimento em 07/09/2020, não houve mais desconto. No extrato de negativação, consta que o débito é oriundo do contrato 619441376, no valor de R$26.465,00, vencido em 07/09/2020, exatamente o contrato informado pelo banco e a parcela vencida correspondente a número de n.06.

7. Somado a tais fatos, também foi juntado pela instituição financeira às reclamações administrativas realizadas pelo autor, onde questionava o pagamento das parcelas do financiamento, conforme abaixo se vê:

8. Restando evidenciado que o Autor deixou de adimplir integralmente as parcelas do contrato de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, por falta margem disponível, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

11.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. Revogo a decisão de id. id.
79850053
;REJEITO todas as preliminares arguidas”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023